Tribunal: TJMT
Processo: 1020679-50.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020679-50.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO ALEXANDRE JESUS GOMES DA SILVA - CPF: 010.803.891-21 (IMPETRANTE), EDILSON ROBERTO DA SILVA - CPF: 496.232.571-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (DOUTORADO). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990. DECRETO ESTADUAL N. 2.347/2014. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Secretário de Estado de Justiça que indeferiu pedido de licença remunerada para cursar doutorado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o indeferimento do pedido de licença para qualificação profissional, diante das restrições administrativas apontadas pela autoridade, configuraria violação a direito líquido e certo do impetrante.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A licença para qualificação profissional constitui ato administrativo discricionário, condicionado ao interesse da Administração Pública, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e do Decreto Estadual n. 2.347/2014.

O ato impugnado apresentou motivação idônea, amparada em critérios objetivos — ausência de manifestação da chefia imediata, risco de prejuízo à continuidade dos serviços e limitações normativas —, não se caracterizando abuso de poder ou ilegalidade manifesta.

Não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador público no exercício de sua discricionariedade, ressalvada hipótese de desvio de finalidade ou irrazoabilidade extrema, não demonstradas nos autos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

“A licença para qualificação profissional de servidor público estadual constitui ato administrativo discricionário, condicionado ao interesse da Administração, não configurando direito líquido e certo a sua concessão
quando motivado o indeferimento por razões de conveniência e oportunidade.”

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; LC/MT n. 04/1990,
arts
. 116 e 117; Decreto Estadual n. 2.347/2014, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS 62.769/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27/11/2023,
DJe
5/12/2023; TJMT, N.U 1009711-63.2022.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/11/2022, DJE 11/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
,
com pedido de liminar,
impetrado
por servidor público estadual, contra ato administrativo que indeferiu seu pedido de licença para qualificação profissional para cursar doutorado.

O impetrante
, servidor público estadual, narra que, após ser aprovado em
processo seletivo para doutorado na Universidade Federal de Alagoas, tendo realizado matrícula na modalidade presencial,
teve indeferido o seu requerimento de licença para capacitação.

Fundament
ando
sua pretensão na Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e no Decreto n. 1.066/2024
, sustenta que o
ato viola seu direito líquido e certo à qualificação profissional, argumentando que a decisão
administrativa carece de fundamentação idônea e desconsidera os princípios da razoabilidade e da boa-fé.

Requereu a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para assegurar-lhe o direito à qualificação profissional sem prejuízo a sua remuneração mensal, férias e 13º salário.

O pedido liminar
foi indeferid
o
(Id.
295588932).

Contra essa decisão, o impetrante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento
(Id. 306507359).

Nas informações,
que foram
ratificadas pelo Estado de Mato Grosso,
o Secretário de Estado de Justiça resumiu que “Embora
se reconheça a relevância acadêmica e social do projeto apresentado, não restou demonstrada a viabilidade administrativa, diante da realidade de défic
it funcional da área administrativa da SEJUS, à qual o servidor pertence”
(Id. 300407857
e Id. 300407858
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça
Theodósio
Ferreira de Freitas,
alinhando-se ao entendimento de que o ato
impugnado n
ão padece de ilegalidade
,
encontrando-se dentro da esfera de discricionariedade do gestor público
, manifestou-se pela denegação da segurança (Id. 315044875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 e art. 5º, LXIX, da CF, o
mandado de segurança
, por sua natureza,
exige, já com a petição inicial, a prova pré-constituída dos fatos e provas para caracterização da liquidez e certeza do direito que se pretende proteger.

Sobre o tema
:

“Q
uando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança"
(Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. ed. Malheiros, 32ª edição, p. 34).

P
ortanto, para a
demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

No presente caso, a
controvérsia cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de licença para qualificação profissional formulado pelo impetrante.

A Lei Complementar n. 04/1990
(Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso)
, assim dispõe sobre a licença para qualificação:

“
Art.
116
. A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização do Governador do Estado e consiste no afastamento do servidor de suas funções, sem prejuízo dos seus vencimentos, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos de carreira e será concedida para frequência de curso de formação, treinamento, aperfeiçoamento ou especialização profissional ou a nível da pós-graduação e estágio, no país ou no exterior,
se de interesse do Estado.

Art. 117
. Para concessão da licença de que trata o artigo anterior, terão preferências os servidores que satisfaçam os seguintes requisitos:

I - Residência em localidade onde não existam unidades universitárias ou faculdades isoladas;

II - Experiência no máximo de 05 (cinco) anos de magistério público estadual, e o servidor com 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Estado;

III - Curso correlacionado com a área de atuação.
”

Co
nsoante já destacado na análise inaugural, é equivocada a fundamentação esteada no
Decreto n. 1.066/2024, que trata da concessão e
gozo de licença-prêmio por assiduidade
, instituto jurídico diverso da licença para qualificação profissional
. O ato impugnado refere-se ao
Decreto n. 2.347/2014

(
Institui a Política de Desenvolvimento Contínuo dos Servidores da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso em nível de Qualificação Profissional e Capacitação
),
cujo art. 4º estabelece
que:

“P
ara a concessão de licença ou dispensa para Qualificação Profissional para cursos de Pós-graduação e participação em Capacitação Profissional
deverá ser observado
o interesse do órgão ou entidade de lotação do servidor e submetida à prévia autorização do seu dirigente
”
.

Lidos os termos da Lei Estatutária e do decreto regulamentar,
a primeira
premissa a ser fixada é de que a licença
para
qualificação profissional

constitui ato administrativo discricionário, sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração
Pública, cuja
concessão depende do atendimento ao interesse do órgão ou entidade de lotação e da prévia autorização de seu dirigente máximo.

Não se trata, portanto, de direito subjetivo do servidor, mas de faculdade administrativa que deve
ponderar o interesse do servidor com a necessidade e a supremacia do interesse público na continuidade e eficiência do serviço.
Efetivamente, a c
oncessão de licença ao servidor público, pela sua própria natureza e implicações ao funcionamento e planejamento dos serviços prestados pelo ente e órgãos respectivos, é ato discricionário da Administração Pública que se submete, portanto, aos critérios de conveniência e oportunidade
.
Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA CAPACITAÇÃO (DOUTORADO). ATO DISCRICIONÁRIO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Consoante o entendimento do STJ, a concessão de licença para capacitação de servidores públicos é ato discricionário, estando sujeita ao juízo do administrador acerca da conveniência e oportunidade, observado o interesse público. Precedentes.

2. Hipótese em que a Administração, em juízo discricionário, indeferiu o pedido da servidora de nova licença capacitação para cursar o segundo módulo de doutorado.

3. A concessão de licença capacitação, por período determinado, para cursar módulo de doutorado não vincula a Administração, que não está obrigada a deferir um segundo pedido.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no RMS n. 62.769/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 5/12/2023.)

O
princípio constitucional da independência e harmonia dos Poderes obsta a ingerência do Judiciário no mérito do ato administrativo,
de sorte que e
ventual exame a ser realizado sob o influxo do princípio da inafastabilidade da jurisdição, limitar-se-á
à veri
ficação dos requisitos formais de constitucionalidade e legalidade.

Analisando o Despacho n. 12702/2025/UAS/SEJUS, verific
o
que a autoridade administrativa reconheceu expressamente que o pedido estava "formalmente instruído" e era "compatível com os objetivos da Política de Desenvolvimento Contínuo (Decreto n. 2.347/2014)", porém concluiu que não est
avam preenchidos os
requisitos de conveniência e viabilidade administrativa
, na medida em que:

“Não há manifestação favorável da chefia imediata.

A liberação do servidor implicará prejuízo à continuidade das atividades administrativas, especialmente na unidade em que atua/

Há impedimento normativo expresso no Decreto nº 08/2019, em razão da necessidade de substituição do servidor afastado”
(Id. 295418367).

A
compreensão é de que a
decisão foi fundamentada em critérios objetivos: ausência de manifestação favorável da chefia imediata, prejuízo à continuidade das atividades administrativas na unidade de atuação do servidor, e impedimento normativo expresso no Decreto n. 08/2019 quanto à necessidade de substituição do servidor afastado.

N
esse cenário, força concluir que o
ato administrativo impugnado apresenta motivação adequada e proporcional,
fundada
em critérios técnicos e administrativos legítimos.

Com efeito, a
A
dministração
ponderou
o impacto do afastamento na
continuidade do serviço público,
assim como

a
ausência
de anuência da chefia imediata e as
restrições
normativas
aplicáveis,
exercendo regularmente sua competência discricionária
,
sem configurar abuso de poder ou ilegalidade manifesta
.

Ademais, o i
ndeferimento do pedido motivado
em razão da
necessidade de serviço
constitui,
por si só,
justificativa suficiente, salvo prova inequívoca de desvio de finalidade ou manifesta irrazoabilidade, circunstâncias não verificadas no caso concreto, o que
inibe
qualquer prognóstico de violação a direito líquido e certo do impetrante.

Nesse sentido:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MAGISTÉRIO - AFASTAMENTO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - FREQUÊNCIA EM CURSO DE MESTRADO - INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DECISÃO MOTIVADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURADO - SEGURANÇA DENEGADA

Pedido de licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública, que deve avaliar as condições e interesse do Órgão ao qual está lotado o servidor, não cabendo ao Judiciário examinar o mérito do ato administrativo.

(N.U 1009711-63.2022.8.11.0000, M
árcio Vidal,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
CURSO DE DOUTORADO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão que indeferiu pedido de licença para qualificação profissional em nível de doutorado, concedendo apenas dispensa para qualificação profissional por 24 meses, com obrigação de cumprimento de jornada integral nos períodos sem aula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o impetrante possui direito líquido e certo à concessão de licença para qualificação profissional em nível de doutorado nos termos da legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão de licença para qualificação profissional a servidor público constitui ato administrativo discricionário, sujeito à avaliação de conveniência e oportunidade pela Administração Pública.

2. O Decreto Estadual nº 2.347/2014, que disciplina a Política de Desenvolvimento Contínuo dos Servidores da Administração Pública estadual, estabelece expressamente em seu artigo 4º que a concessão de licença para qualificação profissional está condicionada ao interesse do órgão ou entidade de lotação do servidor.

3. A decisão administrativa que indeferiu o pleito de licença para qualificação profissional e concedeu apenas dispensa está fundamentada nos parâmetros legais pertinentes, não configurando ilegalidade ou abuso de poder.

4. Não compete ao Poder Judiciário interferir em atos discricionários da Administração Pública, salvo em caso de flagrante ilegalidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

5. Com a denegação da segurança, mostra-se prejudicada a apreciação do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

1. A licença para qualificação profissional constitui ato discricionário da Administração Pública, não havendo direito líquido e certo do servidor à sua concessão quando observados os parâmetros legais no indeferimento.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Complementar Estadual nº 04/1990,
arts
. 116 a 118; Decreto Estadual nº 2.347/2014, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, N.U 1014225-64.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Maria Erotides Kneip, j. 05/11/2020.

(N.U 1012909-06.2025.8.11.0000,
Mário Roberto Kono de Oliveira
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025